Tribunal: TJMT
Processo: 1027136-69.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027136-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (AGRAVANTE), LUCIANO PORTO AZEVEDO - CPF: 667.142.221-49 (AGRAVADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (AGRAVADO), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (AGRAVADO), PAMELA CAROLINE DE AZEVEDO - CPF: 728.224.811-72 (AGRAVADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONVERSÃO DO RITO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE A CITAÇÃO FORMAL DOS DEMAIS EXECUTADOS – NÃO DEMONSTRADO QUE OS ENDEREÇOS PARA OS QUAIS AS CARTAS DE CITAÇÃO FORAM DIRECIONADOS SE TRATAM DE PRÉDIOS E/OU CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS COM CONTROLE DE ACESSO – CITAÇÃO É O ATO MAIS SOLENE DO PROCESSO E EVENTUAL VÍCIO ACARRETA A INEXISTÊNCIA DO PROCESSO A SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027136-69.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA

EMBARGADOS:

LUCIANO PORTO AZEVEDO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
207902188
), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para confirmar a decisão que indeferiu o pleito de conversão da execução de coisa incerta em execução por quantia certa, em razão da não citação de três dos quatro executados.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que, ao contrário do consignado no
decisum
hostilizado,
“[...] também reside naquele “Condomínio Village do Cerrado” em que residem os Embargados Márcio Luiz Barbosa e Pamela Caroline Azevedo, em sua minuta de agravo de instrumento procedeu à juntada de declaração colhida da Associação Village do Cerrado que administra o condomínio id.190767662, demonstrando o funcionamento do setor de correspondências do condomínio, e a forma como se dá o recebimento de correspondências e a recusa por algum dos motivos explicitados no próprio AR dos correios”
(sic).

Assevera que
“se as correspondências não foram devolvidas pela Portaria do Condomínio Village do Cerrado ou recusadas, a presunção é de que foram entregues inclusive com autorização dos moradores Executados, vide declaração anexa do condomínio em questão (documento juntado), que esclarece como ocorre o recebimento das correspondências pela Portaria do Condomínio”
(sic)
.

Expõe que
“a citanda advogada e Executada Érika, teve a correspondência recebida por terceiro, no endereço de seu escritório de advocacia, onde efetivamente se presume haver uma organização e controle para recebimento de correspondências oriundas da Justiça”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] sejam recebidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, oportunizando-se aos Embargados a manifestação quanto ao presente recurso”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONVERSÃO DO RITO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE A CITAÇÃO FORMAL DOS DEMAIS EXECUTADOS – AVISOS DE RECBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIROS – DECISÃO ESCORREITA – AUSENTE INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 284, § 4° DO CPC – NÃO DEMONSTRADO QUE OS ENDEREÇOS PARA OS QUAIS AS CARTAS DE CITAÇÃO FORAM DIRECIONADOS SE TRATAM DE PRÉDIOS E/OU CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS COM CONTROLE DE ACESSO – CITAÇÃO É O ATO MAIS SOLENE DO PROCESSO E EVENTUAL VÍCIO ACARRETA A INEXISTÊNCIA DO PROCESSO A SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 248, §4º, do CPC, dispõe que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

Conquanto sustente a incidência da disposição acima no caso vertente, a parte exequente agravante não comprova de maneira cabal, prova que lhe é constitutiva de direito, o fato de que os terceiros que receberam as correspondências de citação dos executados agravados são, de fato, “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, sequer havendo demonstração de que os locais de citação possuem controle de acesso para incidência da disposição acima, o que pode se demonstrado.

O ato de citação é o mais solene do processo, devendo-se ter absoluto cuidado no seu escorreito cumprimento e aferição de validade na medida em que seu eventual vício acarreta a própria inexistência do processo, o que pode ser declarado a qualquer tempo.

A conversão do rito da execução para quantia certa contra apenas um dos executados que foi formalmente citado resultaria em confusão processual, já que o processo seguiria o rito executivo para entrega de coisa incerta contra a maior parte dos outros executados, o que não deve ser admitido, mormente porque a parte exequente pode/deve providenciar o que for necessário para que a citação seja realizada de forma válida e regular, indene de qualquer dúvida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Pois bem, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto a
citação dos executados
, o que não se admite na via estreita elegida.

Sobre o caso dos autos restou evidente que infere-se escorreita a decisão recorrida, isso porque, conquanto sustente a incidência do art. 248, §4º, do CPC, o embargante não comprovou de maneira cabal, prova que lhe é constitutiva de direito (art. 373, I, do CPC), o fato de que os terceiros que receberam as correspondências de citação dos executados ERIKA LUIZA GREGÓRIO AZEVEDO, MARCIO LUIZ BARBOSA e PAMELA CAROLINE AZEVEDO são, de fato,
“funcionários da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”
(sic), sequer havendo demonstração de que os locais de citação possuem controle de acesso para incidência da disposição acima, o que pode se demonstrado.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024